Tribunal: TJES
Processo: 0000001-27.2023.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-27.2023.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO NO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por Rafael Rodrigues dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma qualificada pela corrupção de menores (art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a isenção da pena de multa e a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A apelação versa sobre as seguintes questões:
(i) possibilidade de absolvição por insuficiência de provas;
(ii) reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06;

(iii) concessão da gratuidade da justiça e isenção da multa;
(iv) readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, corroboradas pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. A jurisprudência reconhece o valor probatório dos testemunhos de agentes públicos, quando coerentes e isentos de suspeição.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não se mostra cabível, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendidas e o fato de o delito ter sido cometido na presença de menor de idade, o que evidencia a dedicação do réu à atividade criminosa.
A análise da isenção da pena de multa e da concessão da gratuidade de justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, por demandar verificação das condições financeiras do réu no momento oportuno.
A fixação do regime inicial semiaberto é cabível, pois, apesar da presença da qualificadora da corrupção de menores, a pena foi fixada no mínimo legal, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal, considerando ainda a primariedade do réu e a existência de vínculo empregatício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos, são válidos para embasar a condenação."
"O tráfico privilegiado não é aplicável quando demonstrada a dedicação à atividade criminosa, especialmente diante da grande quantidade de drogas apreendidas e da corrupção de menores."

"A fixação do regime semiaberto é cabível quando a pena-base é fixada no mínimo legal e o réu preenche os requisitos do art. 33, § 3º, do Código Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, VI;

Código Penal, art. 33, §§ 3º e 4º;

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação nº 050150089691, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 13/03/2019;

STJ, AgRg no AREsp 1152007/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,

j. 23/11/2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer
Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº 0000001-27.2023.8.08.0051

APELANTE:
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

Aduz a d. Defesa em sede de preliminar no corpo da exordial, a inépcia formal e material da denúncia, alegando ausência de condições para o exercício da ação penal, a ilicitude das provas carreadas nos autos, cerceamento de defesa, não informação quanto ao direito de permanecer calado e sobre outras questões posteriormente suscitadas, como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Analisando os autos, entendo que não há que se falar da inépcia da denúncia, uma vez que a mesma narrou os fatos e as circunstâncias de forma clara, qualificando o acusado e apresentando o rol de testemunhas, sendo assim cumpridos os requisitos do art. 41, CPP.

Ademais, a denúncia ministerial estava devidamente fundamentada, indicando a autoria e materialidade do fato através do boletim unificado, declaração de testemunhas autos de apreensão e de constatação de substâncias entorpecentes

A defesa alega a ilicitude das provas, porém tal argumento não procede, pois a prisão do denunciado ocorreu em flagrante, após a polícia receber informações sobre tráfico na área. Os policiais foram ao local para verificar a denúncia e encontraram o acusado com um adolescente, que empreenderam em fuga ao avistar a guarnição, os mesmos lograram êxito em prender o acusado e apreender o adolescente ambos em posse de drogas.

Ressalta-se também, que a posse de droga para fins de tráfico constitui crime permanente, sendo assim devido a flagrância, autoriza o ingresso em domicílio independente de mandado, sendo assim não há o que se falar da ilicitude das provas.

Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa nesta fase processual em razão do indeferimento da oitiva de policial em audiência, pelos seguintes motivos. Primeiramente, porque a Defesa não incluiu previamente o nome da testemunha no rol, sendo essa uma diligência de sua exclusiva responsabilidade. Além disso, caso a oitiva de qualquer testemunha tivesse sido indeferida previamente, o que não ocorreu, pois a identificação da referida testemunha dependia de diligências da Defesa, caberia à parte interessada interpor o recurso adequado dentro do prazo legal.

Nessa senda, não se vislumbram nos autos vícios que ensejem a declaração de nulidade
ex officio
, tendo em vista que restaram observadas as normas procedimentais aplicáveis, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

VOTO MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
, manifestando seu inconformismo com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário.

A referida decisão julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06,
foi-lhe
impost
o
a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante requer sua absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo. Ademais, pleiteia a isenção do pagamento da pena de multa, a concessão da gratuidade da justiça e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões recursais, o douto representante do Ministério Público de 1º grau pugna pelo improvimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça opinando
pelo parcial provimento
ID 8033188.

Após estes eventos, foi proferido um despacho por este relator ID 10060698, determinando nova vista para a d. Procuradoria de Justiça, para que a mesma fizesse a complementação do parecer anterior.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça fez um parecer de complementação, ainda opinando
no mesmo sentido do primeiro parecer
ID 10653388.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que, no dia 04 de janeiro de 2023, na Rua Oliveira, s/nº ("Beco"), bairro Santa Rita, Pedro Canário/ES, o denunciado trazia consigo, sem autorização e juntamente do adolescente Fladson Cardoso Souza, 02 (duas) "buchas" da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha" e 315 (dez) "pedras" da substância entorpecente popularmente chamada de "crack".

Consta ainda que, os policiais militares, durante o patrulhamento tático motorizado neste Município, realizaram levantamentos acerca de dois indivíduos que estariam praticando o tráfico de drogas, perturbando e intimidando os moradores da região conhecida como "Gogó do Sapo", motivando, portanto, a investida policial no referido local.

Registre-se que os policiais militares, após prontamente deslocarem-se à região conhecida como "Gogó do Sapo" (Rua Oliveira, s/nº ["Beco"], bairro Santa Rita,Pedro Canário/ES), visualizaram dois indivíduos em uma esquina, os quais, ao notarem a presença policial, evadiram-se em direções opostas, um deles, correu em sentido a um "beco" e o outro, correu em direção ao quintal de um imóvel desabitado, ambos desobedecendo diversas ordens de parada, emanadas pelos policiais militares.

Infere-se que os policiais militares realizaram um cerco no local, logrando êxito em abordar, primeiramente, o adolescente, que havia adentrado num beco, durante a tentativa de evadir-se da abordagem.

Durante revista pessoal ao menor de idade, os policiais militares arrecadaram, no bolso da bermuda que vestia: 55 (cinquenta e cinco) "pedras" da droga "crack"; R$20,00 (vinte reais).

Narra os autos que, em continuidade às diligências policiais, os militares lograram êxito em abordado o denunciado, que havia entrado no quintal duma casa desabitada, sendo encontradas pelos policiais, durante revista pessoal, nos bolsos da bermuda que vestia, 60 (sessenta) "pedras" da droga "crack" e 02 (duas) "buchas" da droga "maconha", tendo os policiais militares encontrado, ainda, durante buscas realizadas nas proximidades do local da abordagem, embaixo de paralelepípedo, outras 200 (duzentas) "pedras" da droga "crack”

Pois bem.

Primeiramente, a defesa requer a absolvição do apelante em relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de insuficiência probatória para sustentar um édito condenatório, devendo ser aplicado, no caso em apreço, o princípio do
in dubio pro reo
, tendo em vista que se trata, na verdade, de mero usuário de entorpecentes.

A
materialidade
e a
autoria
do delito está demonstrada no Boletim de Unificado, no Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, e do Laudo de Exame Químico, pelos testemunhos prestados pelos policiais.

Eis os testemunhos dos policiais Paulo José Batista Vasconcelos e Ravi Carvalho Mourão:

“
[...] que é policial da Força Tática que abrange a área do 13° Batalhão e que não conhecia, nem tinha ouvido falar do acusado. Contou que o local onde foi realizada a abordagem é um local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Disse que a guarnição recebeu informações de que estaria acontecendo tráfico de entorpecentes naquela região e ao se deslocaram realizaram o cerco. Informou que não sabe dizer quem foi pego pulando o muro ou na casa, mas que participou da prisão do indivíduo que pulou o muro para a casa. Falou que o indivíduo saiu pulando e um dos policiais conseguiu visualizar e este que deu a voz de prisão. Afirmou que o indivíduo foi preso dentro de um quintal e não dentro de casa. Esclareceu que no local onde os envolvidos estavam ao visualizarem a viatura e iniciarem a fuga, foi encontrado drogas embaixo de um paralelepípedo. Falou que não se recorda se foi o réu quem pulou o muro no quintal ou o adolescente. Afirmou que no bolso da pessoa abordada no quintal foram encontradas drogas.”

“
[...] que participou da operação policial em questão. Contou que abordou o acusado Rafael, o qual pulou alguns muros até se encontrar no local desabitado em que foi abordado e preso em razão de haver sido encontrada certa quantidade de entorpecentes com ele. Esclareceu que durante a perseguição o réu não foi perdido de vista porque ele foi cercado. Contou que após realizar mais buscas no local em que se encontravam os dois indivíduos, foram encontradas embaixo de um paralelepípedo, várias pedras de crack. Falou que o acusado correu e pulou o muro de um local desabitado e quando ele foi preso já estava na iminência de pular outro muro, sendo que foram encontradas drogas dentro de seu bolso. Reafirmou que uma parte das drogas foi encontrada em um paralelepípedo. Por fim, disse que nunca tinha ouvido falar do acusado, tampouco do adolescente com ele apreendido. Lembrou-se da fisionomia do réu Rafael. Contou que a rua em que desceu com a viatura é uma estrada de chão e o local em que foi encontrada parte das drogas é um beco, debaixo de um bloquete próximo do local onde ocorreu a abordagem do réu e adolescente. [...]”

A
respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada
ou
considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Salienta-se que o crime de tráfico de drogas não se configura apenas a prática de mercancia mas também outras condutas típicas descritas no art. 33, caput, lei 11.343/06.

Transcrevo o art. 33, caput, lei 11.343/06:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar
a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)”

eis a jurisprudência:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INVIABILIDADE SÚMULA 231, DO STJ CONSTITUCIONAL
ID
ADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA Lei nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA - POSSIBILIDADE MATÉRIA PREQUESTIONADAS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Cumpre registrar, que o crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido, in casu, é a incolumidade pública, mas especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade. São dezoito as condutas típicas descritas no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, tratando-se, portanto, de um tipo penal misto alternativo. A realização de qualquer verbos do tipo, caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. (TJES, Classe: Apelação, 050150089691, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data

de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 18/03/2019)

Diante do exposto não há o que se falar de absolvição do apelante uma vez, que está devidamente comprovada a conduta prevista no art. 33 da lei n° 11.343/06,
haja vista,

que as circunstâncias e quantidade de drogas apreendidas, não são compatíveis como perfil de um mero usuário.

A defesa requer ainda a concessão ao acusado da causa de diminuição de pena no art. 33, §4°, da lei n° 11.343/06 em seu grau máximo.

Contudo, compulsando os autos entendo que tal pedido não merece acolhimento, pois, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o delito foi cometido em sua forma qualificada pela corrupção de menores. Esse fato agrava a reprovabilidade da conduta e evidencia a maior dedicação do acusado às atividades criminosas,
sendo assim vedado o benefício.

Eis a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PENA DE MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ACUSADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, porque além do apelante ter sido flagrado com diversidade e quantidade considerável de entorpecentes, responde a vários outros processos, inclusive, por tráfico de drogas, não preenchendo, portanto, os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. .(TJES, Classe: Apelação, 011170083833, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data da Publicação no Diário: 11/02/2019).”

Q
uanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita
e redimensionamento da pena de multa
,
ambos
dever
ão
ser
analisado pelo
Juízo das Execuções Penais,
a quem
compete aferir
as
condiç
ões
financeira
s
dos réus no instante do pagamento.

Por fim, em suas razões de apelação requer também que seja fixado o regime semiaberto.

In casu
, ainda que
o crime tenha sido praticado em sua modalidade qualificada pela corrupção de menores, ao acusado foi aplicada a pena mínima, considerando que o juízo de primeira instância não reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis,
dessa forma entendo que deva ser aplicado o
art. 33 §3° do Código Penal.

Transcrevo o artigo:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Sendo assim, tendo em vista que o ora apelado foi apenado com 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multas, e sendo o mesmo réu primário e possuí emprego fixo entendo que este pleito merece acolhimento.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito
DAR-LHE

PARCIAL
provimento,
apenas para fixação do regime inicial em semiaberto do apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)